Tribunal: TCU
Processo: 012.186/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7701/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.186/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Prycilla Ferreira Rodrigues (XXX.868.944-XX); Danillo Gilberto de Assis Silva (XXX.928.414-XX); Davi Santana de Sousa (XXX.717.544-XX); Elica Dalila Dantas Correia (XXX.092.064-XX); Jarquilandi Barboza Silva (XXX.858.224-XX); Juliana de Melo Nogueira (XXX.518.154-XX); Luan Gomes Furtado Leite (XXX.699.764-XX); Lucas Felipe Pereira Torres (XXX.656.474-XX); Renata Maria Alves de Santana (XXX.116.944-XX); Vanessa Alves de Sousa (XXX.300.654-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.